Tribunal: TJDFT
Processo: 0747386-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília que determinou à contadoria judicial, quando da atualização do valor das astreintes, a exclusão dos “juros moratórios, multa ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 523, §2o, do CPC, eis que não se trata de condenação em sentença, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer”. Transcrevo o teor da decisão: Analisados em tópicos os diversos pedidos formulados pelas partes, REJEITO a impugnação apresentada pela parte devedora em ID 191158154, ao passo em que DEFIRO aplicação de multa por litigância de má-fé. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de que apurem o montante efetivamente devido, observados os parâmetros estabelecidos na sentença de ID 98156934 e ID 177706716. Para tanto, o setor auxiliar deverá observar: a) A condenação pelos danos extrapatrimoniais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. b) Honorários sucumbenciais de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação (danos morais), na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. c) O montante apurado deverá ser atualizado até 29/02/2024, data do depósito realizado em ID 188713731. Nessa oportunidade, deverá ser decotada a quantia de R$ 14.991,70 (quatorze mil novecentos e noventa e um mil e setenta centavos), pertencente à parte credora d) Havendo débito remanescente, este deverá ser atualizado até o presente momento. e) Sobre o débito remanescente, deverá incidir multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (por cento), nos termos do art. 523, § 2o, do Código de Ritos. f) Caso o montante pertencente à parte exequente (R$ 14.991,70) seja superior ao valor devido a título de danos morais e honorários sucumbenciais, o valor remanescente deverá ser destinado ao adimplemento da multa moratória (astreintes), sendo decotada do montante devido a tal título. Em planilha apartada, a Contadoria deverá verificar o valor devido a título de multa por litigância de má-fé, aplicada neste decisório, a qual corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Para fins de apuração do valor da referenciada multa, a Contadoria deverá desconsiderar o valor inicialmente vindicado a título de astreintes e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de forma que o valor da causa será de R$ 13.857,95 (treze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Em planilha apartada, a Contadoria Judicial deverá promover a atualização da multa cominatória (astreintes), no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), atualizada a partir de 26/12/2023, data da petição que deflagrou o cumprimento de sentença (ID 182763798). Atente-se a Contadoria Judicial que, sobre a multa cominatória (astreintes), não deverão incidir juros moratórios, multa ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 523, §2o, do CPC, eis que não se trata de condenação em sentença, mas de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer (Acórdão 1785039, 07249757320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a multa por litigância de má-fé não deverá incidir sobre o valor devido a título de multa cominatória. Elaborados os cálculos necessários, intimem-se as partes, para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, independentemente da preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se subsiste o seu interesse na penhora de valores pertencentes à parte devedora, para o fim de custeio do tratamento pelo período de seis meses, conforme vindicado em ID 205409160, sob pena de se presumir negativamente. Em caso positivo, deverá informe se orçamento apresentado em ID 208537559, no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), corresponde ao tratamento de um mês, sob pena de se presumir positivamente. Outrossim, independentemente da preclusão deste decisório, libere-se, em favor da parte exequente, o valor R$ 14.991,70 (quatorze mil novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), objeto do depósito de ID 188713731, com os acréscimos legais, para conta bancária a ser indicada no prazo de 5 (cinco) dias. Independentemente da preclusão, oficie-se à União, a fim de que tenha ciência do valor depositado nestes autos, a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe os dados da conta bancária, para a qual deverá ser transferido o valor respectivo. Independentemente da preclusão deste decisório, oficie-se à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para ciência dessa decisão, a fim de possa adotar as providências cabíveis diante da atuação desidiosa da parte executada. I. O Agravante sustenta a incidência do art. 523, § 1o, do CPC. Afirma que o mencionado dispositivo não faz distinção quanto à natureza das obrigações, estabelecendo a regra de incidência de multa e honorários de sucumbência sempre que o devedor deixar de cumprir voluntariamente uma obrigação pecuniária em até 15 dias após a intimação, como aconteceu no caso em tela. Pondera que o caráter coercitivo da astreinte é distinto da multa imposta pelo art. 523 e que não há, no CPC, qualquer disposição que vede expressamente a incidência de multa e honorários sobre o valor das astreintes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento. Ausente o preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça na origem. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 08 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator